Tribunal: TJSP
Processo: 0015596-11.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração - Responsabilidade Civil - Pleito de reparação por danos morais, materiais, e lucros cessantes em razão de queda ocorrida em bueiro, diante da má conservação da via pública.
Inexistência de erro material/contradição quanto aos honorários advocatícios recursais.
Embargos de declaração rejeitados.